Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718220-69.2024.8.07.0009 RECORRENTE: REBECA DOS REIS BATISTA RECORRIDO: JOSE ALVES DE MAGALHAES JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte ré contra a decisão de ID 76964091 que não conheceu do agravo interno que havia sido manejado no ID 76932679. Consta dos autos que, intimada do acórdão n. 2005834 (ID 72641524), a recorrente apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (ID 73578608), que deixou de ser conhecido nos seguintes termos (ID 73594720): (...) Em se tratando de pedido formulado pela parte recorrente, seu requerimento deveria ter sido formulado por ocasião da petição recursal, estando preclusa a oportunidade para tanto. Não conheço do pedido. Ademais, o art. 92, inciso I, do mencionado regimento estabelece que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, exatamente a hipótese dos autos. Nos presentes autos já foi proferida sentença (ID 70606972) e acórdão referente a recurso inominado (ID 72641524). O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local. A recorrente interpôs agravo interno contra a decisão reportada e, conforme acórdão n. 2039917 (ID 75959897), o provimento do aludido recurso foi negado pelo colegiado. Nesse contexto, a recorrente manejou novo agravo interno (ID 76932679), o qual não foi conhecido por meio da seguinte decisão: Trata-se de agravo interposto pela parte requerida/recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que, ao apreciar o agravo interno anteriormente apresentado, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei. É o relatório. Decido. O art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê que, contra decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno ao respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno. O art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, no mesmo sentido, que cabe agravo interno das decisões monocráticas do relator, no prazo de quinze dias. No caso, a parte interpôs novo recurso contra acórdão proferido pelo colegiado em análise ao agravo interno. Inexiste previsão legal de recurso de agravo contra acórdão que julga agravo interno. Assim, evidencia-se a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76932679, com fundamento no art. 11, V, do RITRJE/DF, combinado com o art. 932, III, do CPC. Irresignada, a recorrente interpõe o recurso extraordinário no ID 77852848. No entanto, o segundo agravo interno (ID 76932679), que buscou impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, tratou-se de recurso manifestamente incabível e gerou a preclusão consumativa quanto ao recurso extraordinário, que deveria ter sido interposto naquele momento processual. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 77852848. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal